Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que, pelo princípio da persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos e julgado antecipadamente a lide (art. 355, inc. I do CPC). 1.1. E mais: a relação havida entre o Banco do Brasil S/A e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do PASEP não se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem definido que incumbia à autora, ora apelante/embargante, nos termos do art. 373, inc. I do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A, ora apelado/embargado – do que não se desincumbiu. 1.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.